Tribunal: STF
Processo: Rcl 49192
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Delmar Ribeiro contra decisão proferida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) nos autos do Processo TCM nº 00713e20, em que se alega violação da Súmula Vinculante 13.



    O reclamante, prefeito do Município de Aiquara/BA, busca impugnar o ato que determinou a exoneração de seu cônjuge, Elivania Pinheiro Vieira, do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social.



    Na inicial, aduz o seguinte:



    “O reclamante foi reeleito Prefeito do Município de Aiquara, no último pleito eleitoral, tendo sido empossado em 01.01.2021, para o quadriênio, cujo marco final expira-se em 31 de dezembro de 2024, conforme faz prova os DOC. 03 e 04 em anexo.



    Necessário aqui registrar, que o reclamante, ascendeu ao cargo de Prefeito Municipal em 01 de abril de 2019, após a renúncia do então Prefeito de Aiquara a época, o Sr. Jositan Santos Pimentel, conforme faz prova o DOC. 04.1 em anexo.



    No exercício de 2019, o Reclamante, na condição de gestor em seu primeiro mandato, promoveu as nomeações da Sra. Elivânia Pinheiro Vieira, sua esposa, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, e da Sra. Mariluzia Ribeiro Santos, sua irmã, para o cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito.



    Em decorrência da nomeação, promoveu-se a época denúncia ao TCM objetivando a exoneração das referidas nomeações, sob suposta alegação de violação ao princípio da impessoalidade e da legalidade, além de acusação da prática de nepotismo.



    A mencionada denúncia foi protocolada sob TCM nº 00713e20 [...] no exercício financeiro de 2020, assacando-lhe o cometimento de irregularidade relacionada à prática de nepotismo, ante às nomeações da Sra. Elivânia Pinheiro Vieira, sua esposa, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, e da Sra. Mariluzia Ribeiro Santos, sua irmã, para o cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, em violação ao disposto na Súmula Vinculante STF nº 13. 



    [...]



    De forma taxativa, delibou esse Egrégio Tribunal de Contas que, comprovada, de forma inequívoca, a sua qualificação técnica para o exercício do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, não existe óbice à nomeação da Sra. Elivânia Pinheiro Vieira, no entendimento do STF e, por conseguinte, do próprio Tribunal de Contas dos Municípios, o que provaremos mais adiante a total habilitação da nomeada.



    A decisão do processo TCM nº 00713e20, segue em anexo. (DOC. 12).



    Atendendo a determinação desse honroso Tribunal de Contas, foi efetuado a época a exoneração da mencionada servidora Sra. Mariluzia Ribeiro Santos do cargo de Chefe de Gabinete deste município, conforme Decreto nº. 73 de 28 de agosto 2020 em anexo. (DOC.07)” (págs. 5-7 da petição inicial).



    Prossegue aduzindo que, durante o novo mandato de prefeito iniciado em 2021, houve novas nomeações para cargos de secretaria que ensejaram o processo objeto desta reclamação:



    “[...] 



    Inconformada [...], uma das primeiras denunciantes, promoveu nova denúncia, autuando em razão do protocolo o PROCESSO TCM Nº 04151e21, com pedido liminar, apresentada pela Sra. Mirian Batista Sanches, vereadora da Câmara Municipal de Aiquara, em face do Prefeito Municipal de Aiquara, Sr. Delmar Ribeiro, alegando supostas ilegalidades em atos praticados pelo gestor, relacionados à nomeação da Sra. Elivania Pinheiro Vieira para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, e da Sra. Mariluzia Ribeiro Santos, para o cargo de Assessor de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável.



    O Conselheiro Relator, apontado como autoridade Coatora, o Exmo. CLAUDIO VENTIN, entendeu por bem, de forma unilateral e inaudita altera par [sic], conceder liminar (DOC. 05) em anexo, nos exatos termos a seguir delineados: 



    ‘Deste modo, lastreado no Poder Geral de Cautela conferido pela Constituição Federal e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal bem como com fulcro no art. 201 da Resolução o TCM/BA 1.392/2019, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para determinar ao gestor do Município de Aiquara a imediata EXONERAÇÃO da Sra. Elivania Pinheiro Vieira do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social e da Sra. Mariluzia Ribeiro Santos do cargo de Assessor de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, até que haja decisão definitiva por esta Corte de Contas’.



    Porteriormente, em 24.08.2021, o Tribunal promoveu o julgamento do Recurso Ordinário, entendendo por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, com resultado de decisão assim publicada em diário no dia 26.08.2021 [...]” (págs. 7-8 da petição inicial).



    Nesse contexto, sustenta que,



    “[na] decisão combatida, afirma-se que a anulação da nomeação para o cargo político em questão decorreu apenas da relação de parentesco entre o nomeado e a Chefe do Poder Executivo.



    Contudo, no caso em análise, NÃO se está diante da exceção dos casos de: (i) nepotismo cruzado, (ii) fraude à lei; e (iii) evidente inaptidão do nomeado, que permita a manutenção da decisão., que justifiquem a manutenção da liminar concedida pelo TCM, aqui combatida.



    Conforme acima já registrado, a atual Primeira Dama do Município é formada em Técnica de Enfermagem e atualmente cursa, o Curso de Bacharelado em Serviço Social pela UNEF – Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, o que demonstra total habilitação de forma contundente e inconteste, conforme comprovações anexas.



    Com as devidas vênias, ao TCM da Bahia, estamos diante de um caso clássico de aplicação equivocada da Súmula Vinculante 13.



    Nas razões da reclamação, atestamos que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a Súmula Vinculante 13 não se aplica à nomeação de cargos políticos, com exceção do chamado nepotismo cruzado, hipótese em que há troca de favores ou fraude à lei, o que não é o caso dos autos” (pág. 19 da petição inicial).



    Requer, ao final,



    “[...]



    d) Imediata concessão da medida cautelar em sede liminar, para suspender, inaudita altera pars, os efeitos da decisão decisão da lavra do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA por decisão do órgão colegiado, em grau de Recurso, autoridade vinculada ao Estado da Bahia, nos autos do Processo TCM nº 00713e20, confirmada por meio do julgamento do recurso 14430e21, especificamente em relação a nomeação da Sra. Elivania Pinheiro Vieira do Cargo de Secretária Municipal de Assistência Social de Aiquara, determinando-se a manutenção da pessoa acima citada do referido cargo público da Administração Pública Municipal de Aiquara, até o trânsito em julgado da actio principalis;



    e) ao fim, confirmação da liminar em todos os seus termos e, caso não concedida aprioristicamente, que o seja após obtenção das informações” (págs. 25-26 da petição inicial)



    A autoridade reclamada prestou informações (documentos eletrônicos 23 a 27).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pela improcedência do pedido (documento eletrônico 32).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



    Com efeito, o atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    O reclamante argumenta que, ao determinar a exoneração de sua esposa do cargo de Secretária de Assistência Social do Município, teria violado o disposto na Súmula Vinculante 13, cujo teor transcrevo:



    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.



    A seu turno, a autoridade reclamada esclareceu alguns pontos do processo e fez menção a trechos da decisão de sua lavra que foi objeto de impugnação:



    “[...]



    Preliminarmente, cumpre pontuar que o Processo TCM n° 00713e20, em face do qual insurge-se o Reclamante, originou-se no âmbito deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, de Representação movida por Vereadores do Município de Aiquara pela suposta prática de nepotismo perpetrada pelo Sr. Delmar Ribeiro, com as nomeações da sua esposa, Sra. Elivânia Pinheiro Vieira, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência -1 e, da sua irmã, Sra. Mariluzia Ribeiro Santos, para o cargo de Chefe da Gabinete do Prefeito. 



    Todavia, a irresignação do Reclamante limita-se ao capítulo da decisão desta Corte de Contas que reconheceu a ilegalidade da nomeação da esposa do Prefeito do Município de Aiquara, Sra. Elivânia Pinheiro Vieira, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência-1, culminando na determinação da exoneração do cargo, além de outras penalidades.



    Desta forma, as informações ora prestadas restringem-se ao fato aludido acima, não abarcando a nomeação da irmã do Prefeito, Sra. Mariluzia Ribeiro Santos, para o cargo de Chefe da Gabinete. Esclarecidos tais fatos, é fundamental registrar que, após o transcurso processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa, havendo manifestação por escrito da D. Procuradoria de Contas a respeito dos fatos e documentos carreados aos autos, o Exmo. Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, Relator da Representação, destacando na fundamentação do seu voto, o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, de que o enunciado da sua Súmula Vinculante n° 13, não se aplicaria, em regra, aos cargos públicos de natureza política, dentre os quais se inclui o cargo de Secretário Municipal, remanescendo, portanto, na análise da casuística, a necessidade do exame da presença da qualificação técnica e da idoneidade moral do agente político indicado, assim destacou:



    "(.. .) No mérito, é de se observar, de modo geral, a ilegalidade das nomeações de ‘cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas’, na forma do disposto na Súmula Vinculante STF n° 13, tendo o STF (Supremo Tribunal Federal), entretanto, tratado como exceções, os cargos de natureza política, para os quais deverão ser exigidas a qualificação técnica e a idoneidade moral do agente político nomeado, conforme se observa em recentes decisões, ‘in verbis’:



    […]



    No caso específico das nomeações, pelo Prefeito Municipal de Aiquara, da Sra. Elivânia Pinheiro Vieira, sua esposa, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, e da Sra. Mariluzia Ribeiro Santos, sua irmã, para o cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, observa-se o seguinte:



    (i) Comprovada, de forma inequívoca, a sua qualificação técnica para o exercício do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, não existe óbice à nomeação da Sra. Elivânia Pinheiro Vieira, esposa do Prefeito Municipal de Aiquara, no entendimento do STF e, por conseguinte, deste Tribunal de Contas dos Municípios.



    Ocorre que, em sua peça de esclarecimentos, em vez de indicar os motivos técnicos que lhe conduziram à opção pela nomeação da Sra. Elivânia Pinheiro Vieira, sua esposa, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, houve por bem o denunciado de, ignorando os aspectos técnicos exigidos, afirmar que ‘constitui costume local, que o exercício do Cargo de Secretaria de Assistência Social seja exercido comumente pela primeira dama do Município’, e que ‘cargos de natureza política, como os de secretários municipais, são exceções as vedações elencadas na Sumula Vinculante no 13’.



    Em vista da ausência de comprovação da qualificação técnica necessária ao exercício do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, é de se reconhecer a ilegalidade da nomeação da Sra. Elivânia Pinheiro Vieira, que deverá, em consequência, ser exonerada do cargo. (…)’



    Em acolhimento aos fundamentos apresentados pelo Exmo. Relator, esta Corte de Contas, em decisão colegiada (v. Acórdão em anexo), julgou procedente o Processo n° 00713e20, imputando ao Gestor, Sr. Delmar Ribeiro, ordenador das despesas da Prefeitura Municipal de Aiquara, no exercício financeiro de 2020, com amparo no inciso II, do art. 71, da Lei Complementar Estadual n° 06/91, multa no importe de R$4.000.00 (quatro mil reais), bem como, determinação de exoneração da Sra. Elivânia Pinheiro Vieira do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social. Inconformado com o aludido resultado, o Reclamante interpôs Recurso Ordinário, pugnando pela reforma da decisão, sob o fundamento, mais uma vez, de que as qualidades personalíssimas da Sra. Elivânia Pinheiro Vieira seriam suficientes para demonstrar a sua qualificação técnica para assunção do cargo. Os argumentos invocados não foram suficientes a modificar o entendimento deste TCM/BA, razão pela qual o Exmo. Conselheiro Fernando Vita, Relator do Recurso Ordinário, acatando o parecer emitido pelo D. Ministério Público de Contas [...]:



    […]



    Nota-se, V. Excelência, que, em momento algum, a decisão proferida por esta Corte de Contas, no bojo do Processo TCM n° 00713e20, desrespeita o entendimento jurisprudencial do STF, nem tão pouco, ‘extrapola os limites legais, carecendo de legalidade ao tempo que estabelece novos requisitos/critérios não previstos em lei’, como alega o Reclamante na inicial.



    Ao contrário, o julgamento realizado pelo TCM/BA pautou-se no posicionamento sedimentado em julgados do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não se configurar nepotismo o ato de nomeação, realizado pelo Chefe do Poder Executivo, de particular para cargo político. Contudo, no exame do caso concreto do Município de Aiquara, em face das provas carreadas aos autos, ficou evidenciada que a esposa do Prefeito, nomeada para o cargo político de Secretária Municipal, não possuía os requisitos mínimos de capacidade técnica para cumprir as atribuições da pasta para a qual foi nomeada.



    Nestas situações, o Supremo Tribunal Federal já se posicinou [sic] na direção de que tais nomeações em desacordo com os requisitos mínimos de capacitação técnica ou idoneidade moral violam o princípio da razoabilidade, in verbis:



    "Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. 1. 0 Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rd 28024 AgR, Relator(a): Mm. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 22-06-2018 PUBLIC 25-06-2018)"



    Impende destacar, que a capacidade técnica, exigida pelo Pretório Excelso para a nomeação de particular a cargo de Secretário de Estado/Município, deve guardar relação com as atribuições da pasta, ou seja, de nada adianta, a título de exemplificação, o indivíduo contar com formação e qualificação na área de saúde e ser alçado à condição de Secretário Municipal de Assistência Social.



    Dito isso, conclui-se que malgrado a nomeação de parente de Chefe do Poder Executivo a cargo político - para o exercício de atribuições de Secretário de Governo, não configure, a priori, nepotismo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que estaria caracterizada afronta ao princípio da razoabilidade, acaso o nomeado não possua comprovada capacidade técnica específica para assumir a pasta ou idoneidade moral. Situação que está devidamente configurada nos autos do Processo TCM n° 00713e20, conforme apontado anteriormente.



    Ante o exposto, o Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios limitou a sua atuação ao estrito cumprimento do comando constitucional, em consonância com a jurisprudência dominante da Suprema Corte, não cometendo ato antijurídico, nem ilícito a ensejar a medida almejada pela Reclamante” (págs. 1-6 do documento eletrônico 26 - grifei)



    Verifica-se, portanto, que a decisão reclamada, com base no contexto fático-probatório, concluiu que o ato de nomeação não levou em conta a qualificação técnica de Elivania Pinheiro Viana para exercer o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, mas apenas o fato de ela ter sido nomeada por “constitui[r] costume local que o exercício do Cargo de Secretaria de Assistência Social seja exercido comumente pela primeira dama do Município”.



    Em tais circunstâncias, não se verifica de plano a aderência à Súmula Vinculante 13 e à interpretação que a jurisprudência do STF tem dado a ela no sentido de que, na nomeação dos cargos políticos, é possível alguma flexibilização de regras que têm por finalidade coibir a prática do nepotismo.



    Assim, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de Contas, indispensável seria a produção de provas.



    Ocorre que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, o rito da reclamação constitucional é de natureza sumária, não comportando dilação probatória.



    Ademais, a reclamação não pode ser utilizada para rever decisões passíveis de revisão pelas vias judiciais ordinárias. O uso desse instrumento como sucedâneo do recurso cabível contraria a finalidade da ação constitucional, destinada a coibir os atos de evidente afronta à autoridade das decisões do STF.



    A propósito, colaciono precedentes de ambas as Turmas:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.



    3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 37.554 ED-AgR /SP. Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF. TRIBUNAL RECLAMADO RECONHECEU A LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Na espécie, o Tribunal de origem declarou a licitude da terceirização da atividade-fim em questão mas, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização.



    II - A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    III - Dessa forma, não deve prosperar a alegação de descumprimento do que decidido na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, pela ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado para o cabimento de reclamação. Precedentes.



    IV - Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    V - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.479-AgR / MG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Em suma, o que pretende o reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator